Tribunal: TJMT
Processo: 1004530-18.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-01
Data de publicação: 2021-04-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1004530-18.2021.8.11.0000
IMPETRANTE:
DR. AFFONSO FLORES SCHENDROSKI
PACIENTE:
BRUNO FONSECA MONTEIRO
Vistos...
Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, por decretar a prisão preventiva em seu desfavor nos autos do APFD n.o 1031351-84.2020.811.0003 (PJe), em que investigado pela prática, em tese, da conduta ilícita descrita no art. 157, §2o, inc. II e §2o-A, inc. I, do Código Penal.
Após contextualizar os fatos, o firmatário do remédio heroico assenta o constrangimento ilegal na tese de carência de fundamentação jurídica válida no decreto segregatício, argumentando, nesse desiderato, que a d. autoridade inquinada de coatora não demonstra concretamente a necessidade e adequação da providência acautelatória mais severa frente às demais, optando por justificá-la genericamente na gravidade em abstrato do delito, na citação aos requisitos legais da prisão preventiva e na mera presunção de que o paciente cometerá novos crimes acaso seja solto; olvidando que se trata de indivíduo primário, menor de 21 anos e com condições pessoais abonatórias, cujos elementos palpáveis vinculados aos autos não apontam qualquer periculosidade ou indicativos de reiteração delitiva.
Por tudo o que expõe, requer a concessão in limine da presente ordem em liberatória, para o fim de revogar a prisão preventiva imposta ao paciente, com a expedição do competente alvará de soltura em seu favor. No mérito, reclama a ratificação da tutela de urgência porventura deferida e a revogação da prisão cautelar, concedendo-se em definitivo a presente ação de habeas corpus.
A ordem veio munida com procuração e a documentação registrada no ID 80091976 e ID 80091977.
Distribuídos os autos segundo o critério da prevenção, por conexão ao HC n.o 1001993-49.2021.811.0000 – anteriormente distribuído, vieram-me conclusos para análise da tutela de urgência vindicada.
Diante da exiguidade da prova pré-constituída, foi concedido prazo ao impetrante para que emendasse a inicial (ID 80598467), o que foi devidamente cumprido com a juntada dos documentos digitais de ID 81099457 e ss.
É o relato do essencial.
Decido.
Há muito o entendimento do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que a antecipação dos efeitos da tutela em sede de habeas corpus somente pode se dar em situações excepcionalíssimas, quando a decisão impugnada estiver eivada de ilegalidade flagrante ou restar demonstrada, de forma inequívoca, a ausência dos requisitos autorizadores da medida extrema constritiva da liberdade; mesmo porque, nesses casos, é facultado ao magistrado conceder a ordem de habeas corpus inclusive de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal no direito de ir e vir do sujeito.
Significa dizer que a antecipação dos efeitos da tutela exige que o direito postulado transpareça límpido e despido de qualquer incerteza [fumus boni iuris], e que a demora para o julgamento definitivo da causa implique perecimento ou dano grave e de difícil reparação sobre o aludido direito [periculum in mora].
Partindo dessas premissas, e atento aos argumentos vertidos na exordial, bem como à prova pré-constituída pelo impetrante, não constato, prima facie, patente ilegalidade, teratologia ou abuso de poder aptos a ensejar a concessão liminar do remédio heroico, principalmente porque os documentos que instruem a seletiva prova pré-constituída sequer oportuniza a ciência deste Relator acerca da dinâmica dos fatos imputados ao paciente, tampouco das circunstâncias em que ocorreu sua prisão.
Analisando perfunctoriamente o decreto segregatício (ID 81099458), dessume-se que a MM.a Juíza de primeiro grau acolheu a representação formulada pela autoridade policial e decretou a prisão preventiva do paciente por verificar a presença de prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de seu provável envolvimento com o delito patrimonial pelo qual está sendo acusado; destacando, quanto ao periculum libertatis, que a constrição cautelar visava resguardar a ordem pública, notadamente diante da gravidade concreta da conduta e da aparente periculosidade do agente (ID 81099458, p. 02); a tornar inadequadas in casu as cautelares diversas do art. 319 do CPP.
Logo, nesse momento de análise preliminar do remédio heroico, não há como concluir que o decreto segregatício seja absurdo ou completamente desprovido de motivação jurídica válida, visto que, a priori, evidencia os requisitos e pressupostos legais da prisão preventiva, dispostos nos artigos 312 e 313 do CPP.
De se acrescer, por fim, que mesmo que o encarcerado supostamente ostente condições pessoais abonatórias, estas, isoladamente consideradas, não lhe garantem a almejada liberdade provisória, muito menos são suficientes, nesse momento, à substituição do encarceramento pelas medidas cautelares diversas do art. 319 do CPP, visto que, consoante dispõe o art. 282, §6o, do CPP, a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.
Por consequência, não sendo possível concluir de antemão pela total carência de fundamentação idônea e tampouco pela absoluta ausência dos requisitos da prisão preventiva, e considerando que a tutela de urgência aqui vindicada detém nítido caráter satisfativo, confundindo-se a pretensão antecipatória com o próprio mérito do writ, tenho que sua análise exauriente deve ser resguardada ao momento oportuno, pelo juiz natural da ordem, que é o Colegiado.
Via de consequência, estou convencido de que a antecipação dos efeitos da tutela configura medida desaconselhada, fazendo-se prudentes, antes, as informações da autoridade tida por coatora e a coleta de parecer junto à Cúpula Ministerial para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol do paciente BRUNO FONSECA MONTEIRO.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com os informes, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o impetrante acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 31 de março de 2021.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator